Tribunal: STF
Processo: HC 224411
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Flavio Mello dos Santos, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 164.817/RJ, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



    Narram os autos que o paciente, denunciado pela prática do delito previsto no art. 121, § 2°, incisos II e IV, na forma do art. 29, ambos do Código Penal, está preso preventivamente desde junho de 2012.



    Sustentam os impetrantes, em síntese, excesso de prazo para formação da culpa, estando o paciente preso há mais de 10 anos.



    Ao final, pleiteiam



    “Diante de todo o exposto, e por estarem presentes o fumus boni juris (literalidade da lei de regência; precedentes doutrinários e jurisprudenciais, ausência de réus presos) e o periculum in mora (está há mais de DEZ ANOS preso cautelarmente) postula-se a esse Supremo Tribunal Federal a concessão in limine da presente ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente FLÁVIO MELLO DOS SANTOS, a fim de que possa responder ao processo em liberdade, comprometendo-se a comparecer a todos os atos processuais, visto que não estão presentes quaisquer das hipóteses autorizativas da segregação cautelar, além de ser evidentemente desproporcional. 



    89. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossas Excelências, requer-se seja aplicada alguma das medidas cautelares alternativas à prisão processual previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. 



    90. Assim, em face da irreversível coação ilegal sofrida pelo paciente, aguarda o processamento e, ao final, a concessão do presente writ of habeas corpus – devidamente instruído com cópias essenciais, em analogia ao CPC em seu art. 1.017, §5º “(...) sendo eletrônico os autos do processo, dispensam-se as peças (...)”, por tratar-se de processo eletrônico - ratificando a liminar outrora requerida. 



    91. Em sendo diverso o elevado critério deste eminente relator, postula-se que Vossa Excelência postergue a apreciação do pleito liminar para imediatamente após as informações a serem prestadas pela ilustrada autoridade impetrada. É o que se pleiteia por ser medida de fiel aplicação ao Direito Pátrio e medida de Justiça no caso em apreciação! 



    92. Pleiteia-se, desde logo, prévia intimação para a realização da sustentação oral (STF, ROHC n. 84.310-RN, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 05.10.04)”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa da decisão monocrática mantida pelo aresto questionado, cujo acórdão está pendente de publicação nesta data:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE A DATA DOS FATOS E A PRISÃO. RISCO DE CONTÁGIO PELA COVID-19. TEMAS NÃO APRECIADOS NO ACÓRDÃO ATACADO. INVIABILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUDICIÁRIO NO IMPULSIONAMENTO DO FEITO. INEVIDENTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 



    Recurso improvido com recomendação.”



    A decisão emanada do Superior Tribunal de Justiça não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquela Corte mostra-se devidamente fundamentada.



    No ponto, o eminente Ministro Relator no STJ ressaltou o seguinte:



    “Estou de acordo com a manifestação do Subprocurador-Geral da República Mário Pimentel Albuquerque, deste teor (fls. 346/347 - grifo nosso): 



    [...] 



    No que tange às teses de ausência dos requisitos da prisão preventiva e de contemporaneidade, além dos riscos causado pela pandemia da Covid-19, verificamos que tais questões não foram apreciadas pela Corte impetrada, o que obsta o exercício da jurisdição desse Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Com efeito: “Matérias não enfrentadas na Corte de origem não podem ser analisadas diretamente neste Tribunal Superior, sob pena de supressão de instância.” 



    Outrossim, a alegação de excesso de prazo na formação da culpa também não merece prosperar. 



    Os prazos indicados na legislação pátria para a finalização dos atos processuais são impróprios, servindo apenas como um parâmetro geral, de modo que não se pode deduzir o excesso tão somente pela soma aritmética dos prazos, devendo o constrangimento ser reconhecido como ilegal somente quando o retardo ou a delonga sejam injustificados e possam ser atribuídos ao Judiciário, o que não ocorre no presente caso. 



    No caso dos autos, trata-se de feito complexo, com 13 volumes e 3283 páginas, originado de uma operação da Polícia Federal – Operação Morpheu, que investigava o tráfico de drogas na região. (fl. 32) Ademais, em análise das informações prestadas nos autos, percebe-se que o juízo de origem vem empregando esforços para manter o regular trâmite do processo, pois, embora o recorrente ainda não tenha sido submetido ao júri popular, não houve a paralisação indevida do processo (e-STJ, fls. 337/338). 



    Em que pese o recorrente encontrar-se preso cautelarmente há quase nove anos (desde 12/07/2012), a magistrada de 1º grau bem consignou que “o alegado excesso de prazo é resultado, unicamente, dos inúmeros recursos e impugnações apresentados pela defesa técnica, que, desde o início da ação penal visa adiar o julgamento e postergar o feito”. (fl. 338) 



    Por fim, destacamos que “está reservado na agenda do juízo o dia 27/10/2021 para a realização da sessão plenária referente aos autos n° 0014476-37.2012.8.19.0028”. (fl. 337) 



    Portanto, não há que se falar em constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. 



    Ante o exposto, opinamos pelo improvimento do recurso, com recomendação para que se promova maior celeridade no julgamento do feito. 



    Realmente, não há flagrante ilegalidade a ser sanada no caso, pois, além de as questões referentes à ausência dos requisitos da prisão preventiva e de contemporaneidade, além dos riscos causados pela pandemia da Covid-19, não terem sido apreciadas no acórdão aqui atacado, o que inviabiliza a apreciação dos temas diretamente por esta Corte, não ficou demonstrada a existência de desídia do Judiciário na condução da ação penal, considerada a complexidade da causa – que conta com 13 volumes e 3.283 páginas, originado de uma operação da Polícia Federal, tendo sido apresentados inúmeros recursos e impugnações pela defesa – e a situação excepcional de pandemia, em observância ao princípio da razoabilidade, valendo registrar que a sessão plenária do Júri já foi designada.” (Grifos nossos). 



    Com efeito, não há ilegalidade da prisão por excesso de prazo, porque não houve comprovação de injustificada mora processual, conforme destacou no trecho da decisão supra transcrito, sendo certo que a própria defesa do paciente provocou inúmeros incidentes processuais que foram prontamente solucionados e que já se encontra marcada a sessão plenária do Júri para julgamento do paciente para o dia 15/02/2023 às 10:00h, conforme decisão acostada no vol. 7, pág.96.



    Segundo o entendimento consolidado da Corte, em situações assemelhadas, não se tem por configurado eventual excesso de prazo. In verbis:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Alegação de excesso de prazo. Inocorrência. 3. Paciente pronunciado. Prisão revisada. Audiência de Júri designada. 4. Interposição de recurso em sentido estrito por parte do paciente e suspensão das sessões plenárias em razão da pandemia da Covid-19. 5. Agravo improvido. (HC nº 194.398-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 23/4/21).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente